Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, vistas dos autos a parte Executada, em 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da parte Exequente nas petições de ID 75511955/75990233. Intimem-se. Com eventual manifestação ou decurso de prazo, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido da parte Exequente. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora